Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733776-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO GIRARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ANTONIO GIRARDI contra decisão (ID 205914587) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor da Comarca de Frutal/MG. Em suas razões (ID 62893522), alega que: 1) o foro competente para processar e julgar os processos de pessoa jurídica é o lugar em que está sua sede; 2) a ação civil pública que deu origem à demanda foi julgada em Brasília; 3) a competência territorial é relativa, portanto, é permitido ao consumidor escolher o foro; 4) a remessa do processo para outra comarca antes do julgamento do recurso causará tumulto processual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Frutal/MG. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62893524). É o relatório. Na origem, o autor/agravante requer a liquidação da do título judicial oriundo de ação civil pública (94.008514-1). O Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista indexação aos índices da caderneta de poupança. O Ministro Alexandre de Moraes, em recente decisão no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290), determinou: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decreto a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” A decisão afeta, tem tese, o recurso. Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem quanto à possibilidade de suspensão do recurso. Após, com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator